Tribunal: TJSP
Processo: 2207780-07.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que extingue a reconvenção pela ausência de recolhimento das custas diante do indeferimento das Justiça Gratuita.Inconformismo do reconvinte, alegando que não houve deferimento de prazo para o recolhimento das custas após o indeferimento da gratuidade. Acolhimento. Necessidade de concessão de prazo para o recolhimento das custas processuais. Agravante que

Ementa:

Agravo de instrumento. Decisão que extingue a reconvenção pela ausência de recolhimento das custas diante do indeferimento das Justiça Gratuita.Inconformismo do reconvinte, alegando que não houve deferimento de prazo para o recolhimento das custas após o indeferimento da gratuidade. Acolhimento. Necessidade de concessão de prazo para o recolhimento das custas processuais. Agravante que ademais requereu prazo e efetivamente recolheu as custas processuais antes da prolação da decisão agravada. Recurso provido.